Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE IPCA-E. DISTINÇÃO. TEMAS 733 E 810 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade ou não de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR para atualização dos débitos da Fazenda Pública, ainda que houvesse coisa julgada sobre o índice aplicável à espécie com a posterior declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado.
2. Não há que se falar em coisa julgada, quando o STF, no julgamento do RE 870.947 declarou inconstitucional a incidência da TR como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública. Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a Fazenda Pública porque se extrai do próprio RE 730462 (Tema 733/STF) a ressalva de que nas relações jurídicas de trato continuado (como no caso de incidência de correção monetária) NÃO é cabível o entendimento da indispensabilidade de Ação Rescisória para reformar sentenças judiciais anteriormente proferidas em sentido contrário daquilo já declarado inconstitucional pelo STF.
3. In casu, o IPCA-E deve ser aplicado como índice de correção monetária em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS versus DERIVALDO SANTOS NASCIMENTO, RE 870947 / SE, Relator: Min. Luiz Fux, Plenário, data de julgamento: 20/09/2017, publicado no DJe: 20/11/2017), ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020 no Superior Tribunal de Justiça (ID 106274062 pág. 66 – autos de origem).
4. Com o provimento ao agravo de instrumento e, consequentemente, a reforma da r. decisão determinando a aplicação do IPCA-e, deve-se inverter os ônus sucumbenciais, vez que os agravantes passaram a ser vencedores e o DISTRITO FEDERAL passou a ser vencido. Ônus sucumbenciais invertidos para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso alegado.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.